Tribunal: TJDFT
Processo: 0722615-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722615-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA SANTA URSULA AGRAVADO: LS INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Associação Universitária Santa Úrsula contra a decisão interlocutória da 24a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento do feito, pois a agravada não concordou com o pedido de suspensão (proc. no 0730769-77.2020.8.07.0001, ID no 94957532, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, esclarece que realizou acordo com a agravada para o pagamento de R$ 15.117,04 em 10 (dez) parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 2.003,50 e as demais de R$ 1.457,06. Entretanto, diante das dificuldades financeiras que enfrenta, não conseguiu honrar integralmente o compromisso. 3. Destaca que teve a sua renda diretamente afetada pelas diversas medidas de prevenção adotadas pelas autoridades com o intuito de enfrentar a pandemia da Covid-19. Como consequência, pediu a suspensão dos pagamentos pelo prazo de 8 (oito) meses, até que consiga se restabelecer financeiramente e adimplir o compromisso assumido perante a agravada. 4. O pedido foi indeferido, uma vez que a agravada não concordou com o pedido de suspensão. Contudo, reafirma a necessidade de que a exigibilidade dos pagamentos seja sobrestada pelo prazo de 8 (oito) meses para que consiga cumprir totalmente a obrigação. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para sobrestar o cumprimento de sentença pelo prazo supracitado e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A pandemia Covid-19 e todas as suas consequências, cujos efeitos dispensam explicações, pois são de conhecimento público e notório, não podem ser utilizadas como justificativa para a alteração unilateral dos termos ajustados entre particulares. 9. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 10. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 11. A agravante pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas do acordo celebrado com a agravada, pelo prazo de 8 (oito) meses. Regularmente intimada, a credora não concordou com o pedido de suspensão, conforme ponderado na decisão recorrida. 12. A suspensão dos termos ajustados voluntariamente entre as partes, conforme pleiteado pela agravante, representaria verdadeira imposição de moratória à agravada, a qual não é possível diante da ausência de previsão legal. 13. Por essas razões, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 15. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 17 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO